Tribunal: STM
Processo: 7000114-84.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ARRIMO DE FAMÍLIA. DÚVIDA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ALÍNEA “D” DO ART 439 DO CPPM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
A figura administrativa do arrimo de família não é condição necessária para a ocorrência do estado de necessidade exculpante.
Quando o militar age para proteger direito de pessoa a quem estava ligado por estreitas relações de parentesco contra perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar e, ainda, quando não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa, resta evidenciado o estado de necessidade, não havendo que falar em dúvida acerca de ele ser ou não arrimo de família porque já existente motivação exculpante suficiente para a absolvição.
Recurso provido. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-84.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO DA ROSA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MPM, PARA,
MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, EM MAIORIA CONSTITUÍDA NA
FORMA DO ART. 83, § 1º, INCISO III, DO RISTM, REFORMAR A SENTENÇA
COMBATIDA QUANTO À SUA FUNDAMENTAÇÃO, ALTERANDO-A PARA A
ALÍNEA "D" DO ART. 439 DO CPPM. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO
BENZI (RELATOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LEONARDO PUNTEL
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL, PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA "A QUO", CONDENAR O RÉU, COMO INCURSO
NO ART. 187, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
ATENDIDAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A ALÍNEA
"A", O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL
ABERTO, CONFORME O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, C/C O
ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL); DECLARAVAM,
AINDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, CONSUBSTANCIADA NA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA DO ART. 123, INCISO
IV; C/C O ART. 125, INCISO VI, §§ 1º E 5º E ART. 129, TUDO DO CPM; AO
FINAL, DESIGNAVAM O JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM PARA PRESIDIR
A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET
DAS ARMAS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATORA PARA ACÓRDÃO
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA).
O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.

RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-84.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO DA ROSA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ARRIMO DE FAMÍLIA. DÚVIDA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE
EVIDENCIADO.
ABSOLVIÇÃO. ALÍNEA “D” DO ART 439 DO CPPM. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
A figura administrativa do arrimo de família não é condição necessária para a
ocorrência do estado de necessidade exculpante.
Quando o militar age para proteger direito de pessoa a quem estava ligado por
estreitas relações de parentesco contra perigo certo e atual que não provocou
nem podia de outro modo evitar e, ainda, quando não lhe era razoavelmente
exigível conduta diversa, resta evidenciado o estado de necessidade, não
havendo que falar em dúvida acerca de ele ser ou não arrimo de família porque
já existente motivação exculpante suficiente para a absolvição.
Recurso provido. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MPM,
para, mantendo a absolvição do acusado, reformar a sentença combatida quanto à sua
fundamentação, alterando-a para a alínea “d” do art. 439 do CPPM.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra a Sentença do Conselho de
Justiça que, por unanimidade, absolveu o ex-Sd EB LEONARDO DA ROSA CRUZ da
imputação referente ao art. 187 do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo
Penal Militar.
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365468 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos (Evento
1):
“[...] O denunciado prestava serviço militar no 3º Batalhão de Engenharia de
Combate (3º BE Cmb), organização militar sediada em Cachoeira do Sul/RS,
quando, no dia 06 de novembro de 2017, foi constatada sua ausência da
Unidade Militar em que servia, ao faltar ao expediente sem apresentar
qualquer motivo justificado.
Em consequência, foi lavrado o documento de ausência (evento 01,
DILIGENCIAS2, fl. 01) e efetuado o inventário de seus bens e do material
pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (evento 01,
DILIGENCIAS2, fls. 12-13).
Com a continuidade da ausência, à 0h00min do dia 15 de novembro de 2017, o
denunciado consumou o delito de Deserção, tendo sido lavrado o respectivo
termo (evento 01, TERDESER3) e procedida a sua exclusão do serviço ativo do
Exército (evento 01, DILIGENCIAS4, fls. 18 e 21).
Em 20 de dezembro de 2022, o desertor foi capturado pela autoridade policial
militar na cidade de São Jerônimo-RS (evento 126, PET1). Na sequência, após
ter sido submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o
serviço militar (evento 126, ATA_INSP_SAU2), foi reincluído no serviço ativo
do Exército (evento 144, ATO_REINCL1).
Assim, o denunciado permaneceu ausente de sua Unidade Militar por mais de
oito dias, sem apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta,
praticando, dolosamente, o delito de deserção. (...)".
A Denúncia foi recebida em 19/8/2022 (APM n° 7000212-68.2022.7.12.0012,
Evento 1).
Constam nos autos (IPD n° 0000113-48.2017.7.03.0003):
- Parte de Ausência (Evento 1, doc. 2, fl. 1);
- Cópia da Fl. 2120 do BI Nr 214, de 13/11/2017, do 3º BE Cmb - Publicação
da Parte de Ausência (Evento 1, doc. 2, fl. 5);
- Termo de Deserção (Evento 1, doc. 3);
- Parte de Deserção (Parte Acusatória) (Evento 1, doc. 4, fl. 4);
- Exclusão do Serviço Ativo do Exército – Cópia da Fl. 2155 do BI Nr 217, de
17/11/2017, do 3º BE Cmb (Evento 1, doc. 4, fl. 4);
- Folhas de Alterações (Evento 1, doc. 4, fls. 6 a 13);
- Termo de Diligência (Evento 1, doc. 2, fl. 4);
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365468 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Diligência (Evento 1, doc. 2, fl. 8);
- Termo de Diligência (Evento 1, doc. 4, fl. 23);
- Termo de Diligência (Evento 6);
- Termo de Diligência (Evento 15);
- Termo de Diligência (Evento 25);
- Termo de Diligência (Evento 38);
- Termos de Diligências (Evento 116, fls. 1 e 2);
- Termo de Diligência (Evento 50);
- Termo de Diligência (Evento 60);
- Termo de Diligência (Evento 70);
- Informação sobre captura – Ofício Nº 423-S Seç Jus Discp OM/1ª Sec/Cmdo
Btl, de 21/12/2022 (Evento 126 doc. 1);
- Ata de Inspeção de Saúde (Evento 126 doc. 2); e
- Reinclusão no Serviço Ativo do Exército – Cópia da fl. 2439 do BI Nr 242, de
26/12/2022, do 3º BE Cmb (Evento 144, da IPD).
O desertor foi capturado em 20/12/2022 (Evento 126, doc. 1, da IPD).
Em Audiência de Custódia, realizada no dia 22/12/2022, o Juiz Federal da
Justiça Militar converteu a prisão do réu em prisão preventiva e lhe concedeu o benefício da
menagem (Evento 141 da IPD).
A Exordial acusatória foi recebida em 28/12/2022 (Evento 1, doc. 2).
Em 28/12/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar, acolhendo a pretensão do
MPM, concedeu a liberdade provisória ao réu, condicionada à assinatura de termo de
compromisso e ao comparecimento a todos os atos do processo para os quais fosse intimado
(Evento 1, doc. 2, do Processo de Deserção).
Em 30/12/2022, o réu foi devidamente citado (Evento 14, doc. 2, do Processo
de Deserção), e, na mesma data, colocado em liberdade (Evento 20, doc. 2, do Processo de
Deserção).
Em Audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa constituída (Evento 75 do Processo de Deserção) e, logo depois, realizou-se a
qualificação e interrogatório do acusado (evento 30).
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365468 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, houve a juntada de documentos comprobatórios
por parte da Defesa (Evento 75 do Processo de Deserção). Posteriormente, a Defesa
constituída requereu diligências para apurar eventual condição de arrimo de família, à época
dos fatos, de seu assistido, já que o militar teria desertado para dar assistência econômica e
emocional à sua mãe (Evento 87 do Processo de Deserção).
Ainda na fase de diligências, a pedido do MPM, o Juízo a quo determinou a
instauração de sindicância para apurar a condição de arrimo de família do acusado.
Conforme documento em anexo, do 3º BE Cmb, o réu foi licenciado do
Serviço Ativo do Exército em 10/4/2023 (Evento 121, doc. 2, do Processo de Deserção).
Posteriormente, o Comandante do 3º BE Cmb apresentou solução de
sindicância, em que concluiu “não caracterizar que o reservista LEONARDO DA ROSA
CRUZ, era arrimo de família durante o período em que prestou Serviço Militar
Inicial” (Evento 110, doc. 8).
O CPJ, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na
Denúncia e absolveu o ex-Soldado LEONARDO DA ROSA CRUZ da imputação prevista no
caput do art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 139,
doc. 1).
A Sentença foi publicada em 29/11/2023 (Evento 143 do Processo de Deserção)
e transitou em julgado para a Defesa em 19/12/2023 (Evento 155 do Processo de Deserção).
Irresignado, o MPM interpôs, tempestivamente, o recurso de Apelação (Evento
151 do Processo de Deserção). Em suas Razões, requereu a manutenção da absolvição do réu,
reformando, todavia, os fundamentos de sua absolvição (Evento 1, doc. 5).
Inobstante o presente Recurso tenha sido regularmente admitido pelo Juízo a
quo (Evento 153 do Processo de Deserção) e que ele tenha determinado a intimação das
partes para a apresentação das razões e das contrarrazões, observa-se que a Defesa, embora
intimada, não acostou as respectivas Contrarrazões, tendo o prazo decorrido em 27/2/2024
(Evento 161 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, para
resguardar os princípios da ampla defesa e do contraditório, requereu o retorno do processo à
instância de origem, a fim de que a Defesa do acusado fosse intimada para apresentar suas
Contrarrazões recursais (Evento 8).
Intimada para ofertar Contrarrazões, a DPU deixou de fazê-lo, satisfeita com a
Sentença a quo que absolveu o acusado (Evento 21).
Em novo parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação da
lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou
pelo desprovimento do Apelo ministerial, mantendo-se incólume a r. Sentença hostilizada.
Vieram-me os autos.
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365468 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd EB LEONARDO DA
ROSA CRUZ, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 3ª Auditoria da 3ª CJM que absolveu o réu da prática do delito
previsto no art. 187, caput, do CPM.
Entendo que, por cumprir com os requisitos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Afirma o MPM considerar correta a decisão pela absolvição, todavia estar
equivocada a sua fundamentação.
Alega que, a despeito de o Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da
3ª CJM ter aplicado os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência ao presente
caso por entender que existem fundadas dúvidas acerca dos motivos pelos quais o apelado
desertou, na sua visão, “restou comprovado que o acusado ausentou-se da unidade militar
em razão da necessidade de cuidar de sua mãe, que não gozava de uma boa saúde mental, e
garantir o sustento da sua família”, bem como que, ao tempo do ocorrido, o réu, de forma
justificada, precisou auxiliar a sua genitora quanto ao gerenciamento de sua empresa.
O órgão ministerial, analisando os institutos do estado de necessidade
exculpante e da figura administrativa do arrimo de família, concluiu que “o segundo não é,
necessariamente, condição para ocorrência do primeiro”.
Frisou, ainda, que as hipóteses para alguém ser considerado arrimo de família
são dispostas de forma restritiva, estão taxativamente previstas no Estatuto do Militares, bem
como não abarcam todas as possíveis situações que possam configurar o estado de
necessidade.
Asseverou que, no presente caso, restaram devidamente comprovados “os
requisitos necessários à exclusão de culpabilidade ante o estado de necessidade exculpante
em que se encontrava o apelado, do qual era impossível exigir conduta diversa.”.
Por fim, requereu que fosse mantida a absolvição do apelado Sd LEONARDO
DA ROSA CRUZ, reformando, todavia, a fundamentação da Sentença.
Em manifestação, a Defensoria Pública da União deixou de contrarrazoar o
recurso porque eventual provimento deste beneficiará o apelado.
Portanto, ressalte-se que o recurso do MPM se limitou à alteração da
fundamentação da absolvição e, por outro lado, se mostrou satisfeito com a sua mantença.
Desse modo, em consonância com o princípio do tantum devolutum quantum
appelatum, verifica-se que o exame da quaestio encontra limites que impedem a prolação de
decisum condenatório, sobretudo e, ainda, em função da vedação da reformatio in pejus, que
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365468 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser aplicada ao presente caso, no qual a condenação tornou-se preclusa para a acusação.

Da leitura do Decisum objurgado, verifico ter se reconhecido que o apelado
“auxiliava a mãe nas atividades da empresa, que passava por dificuldades financeiras, e
afetivamente, pois ela passava por profunda enfermidade, decorrente da perda do outro filho
para o mundo do tráfico”.
Por outro lado, considerou-se, ainda, ter a Solução de Sindicância realizada pela
OM concluído que LEONARDO DA ROSA CRUZ não era arrimo de família.
Com base em tais premissas, entendeu o CPJ serem conflitantes as provas
constantes dos autos e que, por isso, o réu deveria ser absolvido com base no princípio do in
dubio pro reo.
Entendo assistir razão ao recorrente.
Diante dos fundamentos próprios da Decisão combatida, bem como dos fatos e
provas constantes dos presentes autos, observo que, realmente, não restou comprovado ser o
apelante arrimo de família, nos termos legalmente fixados, todavia, inexistem dúvidas sobre
ser inexigível dele conduta diversa da que adotou.
Neste caso, verifico que tanto a Sentença combatida como o ora recorrente não
divergem acerca de estar o acusado acobertado pelo estado de necessidade exculpante
previsto no art. 39 do CPM, razão que julgo suficiente para amparar um decreto absolutório.
Assim, não havendo dúvida de que o Sd LEONARDO DA ROSA CRUZ agiu
para proteger direito de pessoa a quem estava ligado por estreitas relações de parentesco,
contra perigo certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, quando não
lhe era razoavelmente exigível conduta diversa, este deve ser o fundamento utilizado para a
sua absolvição, e não outro pautado na dúvida acerca de sua inocência.
Face ao que foi exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
recurso de Apelação interposto pelo MPM, para, mantendo a absolvição do acusado, reformar
a Sentença combatida quanto à sua fundamentação, alterando-a para a alínea “d” do art. 439
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora
para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365468v3 e do código
CRC b4b4dd87.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2024, às 11:58:13
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365468 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-84.2024.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000359-46.2022.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO DA ROSA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO VENCIDO
Em Sessão virtual de 16 a 19 de setembro de 2024, votei vencido, divergindo da
douta maioria, que decidiu dar provimento ao apelo ministerial para, mantendo a absolvição
do acusado, em maioria constituída na forma do art. 83, § 1º, inciso III, do RISTM, reformar
a Sentença combatida quanto à sua fundamentação, alterando-a para a alínea "d" do art. 439
do CPPM.
Na ocasião, entendi que o MPM insurgiu-se contra a fundamentação da
sentença do Conselho de Justiça que, por unanimidade, absolveu o ex-Sd EB LEONARDO
DA ROSA CRUZ da imputação referente ao art. 187 do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do
CPPM.
No presente caso, o MPM, em suas razões recursais, manifestou-se pela
manutenção do decreto absolutório, no entanto destacou que tal manifestação não é caso de
desistência tácita, exemplificando com as palavras do doutrinador Renato Brasileiro:
“De todo modo, ainda que as razões recursais sejam apresentadas nesse sentido, é bom
lembrar que o Tribunal terá liberdade para condenar o acusado, reformando a sentença
absolutória proferida pelo juiz de 1ª instância. Isso porque, nos recursos em que se admite a
interposição num momento procedimental com posterior apresentação das razões recursais
(v.g., RESE, apelação, etc.), o efeito devolutivo é delimitado na petição de interposição do
recurso. Logo, se o Promotor de Justiça interpôs a apelação postulando a condenação do
acusado, o juízo ad quem será livre para reformar o decreto absolutório, ainda que as razões
recursais sejam apresentadas pelo segundo órgão ministerial no sentido da manutenção da
sentença absolutória.” (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único /
Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág.
1772) (Evento 1 doc. 5).
Neste sentido, trouxe ainda as seguintes jurisprudências:
“EMENTA. APELAÇÃO. ARTS. 222, 216, 175 E 174 DO CPM. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Interposto o recurso de forma ampla pelo Ministério Público
Militar, não pode ele, posteriormente, limitar a extensão do pedido nas razões do recurso;
toda a matéria em discussão é devolvida ao Tribunal. "A extensão do apelo mede-se pela
interposição e não pelas razões" (MIRABETE). Para que a conduta do agente tipifique o
crime de constrangimento ilegal é preciso que o mal prenunciado seja grave, verossímil e
inevitável. Não se subsume ao tipo penal ameaça de faxinas e flexões, que podem, inclusive,
ser evitadas por recursos aos escalões superiores. O delito de injúria pressupõe a vontade do
sujeito causar dano à honra subjetiva da vítima; a dúvida quanto ao elemento subjetivo do
tipo desautoriza o decreto condenatório. Pratica o crime de violência contra inferior o Oficial
que desfere tapas no rosto de subordinado. Não obstante, o fato foi julgado na Justiça comum
e aplicada ao Oficial a pena de prestação de serviço à comunidade, com base no art. 76, § 4o
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Lei no 9.099/95, operando-se a coisa julgada. O ato de punir disciplinarmente, dentro dos
limites previstos no Regulamento Disciplinar da Força, ainda que injusto, não tipifica o crime
de rigor excessivo. Não é o Judiciário órgão revisor de punições disciplinares militares. A
anulação ex ofício e o julgamento dos recursos, previstos nos Regulamentos Disciplinares,
constituem matéria de competência das Autoridades Militares. Recurso Ministerial improvido.
Unânime.” (STM – Apelação nº 2000.01.048644-5 DF, Ministro Relator Jose Julio Perdosa,
publicação DJU 26/10/01)
“A interposição de apelo em termos amplos devolve o conhecimento integral da acusação à
segunda instância, independentemente de eventuais limitações nas razões.” (TACRIM-SP – 3ª
C – AP 179.415 – Rel. Djalma Lofrano – j. 27.07.1978 – JUTACRIM-SP 52/347) (Evento 1
doc. 5).
Ou seja, destacou o atento promotor que, após interposta a apelação, não tendo
a petição restringido a irresignação, toda a matéria é devolvida ao Tribunal ad quem, que terá
ampla liberdade para decidir nos termos expostos na inicial de acusação.
Esclarecido este ponto, passei a analisar o mérito.
A ausência desautorizada do militar da OM, por período superior a 8 (oito) dias,
restou demonstrada nos autos, conforme termo de deserção datado de 16/11/2017 (Evento 1,
doc. 3, da IPD nº 0000113-48.2017.7.03.0303).
Ressaltei que a conduta do ex-Sd EB LEONARDO DA ROSA CRUZ é típica,
antijurídica e culpável, preenchendo os requisitos para configuração do tipo penal do art. 187
do Código Penal Militar.
O apelado teve sua ausência constatada em 6/11/2017; consumou o crime de
deserção em 15/11/2017; e foi capturado, somente, em 20/12/2022, ou seja, entre a data que o
acusado desertou e a sua captura, houve um lapso temporal de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e
6 (seis) dias.
As causas apresentadas pelo apelado para se ausentar do quartel não
justificaram a prática do crime, uma vez que faltava apenas cerca de 1 (um) a 2 (dois) meses
para o término do Serviço Militar do apelante e, ainda, o alegado estado de necessidade não
foi efetivamente comprovado e os argumentos não se sustentavam nas provas carreadas aos
autos, tendo em vista que o mesmo deixou de informar seus superiores hierárquicos a
suposta necessidade de apoio à família, impossibilitando, assim, a apuração e tomada das
medidas cabíveis de apoio ao ex-militar.
Durante seu interrogatório, o apelado informou que, antes de iniciar no Serviço
Militar, trabalhava em um mercado da cidade e, com o salário obtido, ajudava sua genitora.
Informou, ainda, que mesmo durante o Serviço Militar, continuava enviando dinheiro para
ajudar em casa, mas que era pouco porque tinha que viajar, pois sentia saudades de casa.
Ademais, não é crível – tampouco há provas nos autos – que os problemas
vivenciados pela família do acusado perdurassem por mais de 5 (cinco) anos, a ponto de
impedir que esse réu mantivesse contato com seu superior hierárquico ou, ao menos,
mandasse recado à OM por meio de algum colega de farda.
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observei que o acusado faltou ao expediente do quartel por livre e espontânea
vontade, pois teve ciência das diligências realizadas, tanto antes quanto depois da
consumação da deserção, e, mesmo assim, em nenhum momento sequer cogitou a
possibilidade de informar seu paradeiro, tampouco de retornar ao quartel para resolver suas
situações administrativa perante a Caserna e criminal perante a Justiça, motivos pelos quais
as justificativas apresentadas pelo MPM neste Recurso não tem o condão de exculpar o
acusado de sua responsabilidade militar e, por consequência, dos efeitos da prática desse tipo
de crime.
Ademais, havia provas claras nos autos que acusado criou todo tipo de
dificuldade para não se apresentar ao quartel, mesmo sendo alertado de que incorreria no
crime de deserção após o oitavo dia.
Como também foi possível apurar, no conjunto probatório contido na espécie,
que militares chegaram a encontrar o referido desertor em sua residência, ocasião que
informaram das consequências de não retornar ao quartel e, mesmo assim, o acusado,
simplesmente, recusou-se a se apresentar à OM.
Aliás, esse acusado chegou, inclusive, a ser desrespeitoso e grosseiro para com
o superior hierárquico em algumas dessas diligências, quando, durante uma conversa via
telefone com o encarregado da IPD, desligou o telefone e deixou o Oficial praticamente
falando sozinho, ignorando, completamente, os bens, valores e princípios juridicamente
tutelados, notadamente, a hierarquia e a disciplina, na forma estabelecida pelo Estatuto dos
Militares, Lei nº 6.880/80:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
II - exercer com eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
(...);
IV - cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
(...);
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem falada; (...);
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço, de modo que não sejam prejudicados os princípios
da disciplina, do respeito (...). (Grifos nossos.)
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, para que pudesse garantir assistência moral e material a sua
família, o militar não precisava ter abandonado o Serviço Militar Obrigatório, mesmo depois
de ter sido alertado das consequências de seus atos, data vênia, sob o argumento de que
estava com saudades de sua casa e preocupado com sua mãe.
Ainda, nesse caminhar, percebi que, durante as diligências realizadas na
residência desse acusado desertor, a própria família encobria o crime praticado por ele,
segundo se observa nos trechos de alguns termos de diligências, realizadas em datas
diferentes, nestes termos (Evento 1 da IPD):
Termo de Diligência datado de 30/10/2017:
“Chegando ao local, encontrei o referido militar e informei-o acerca das consequências de
seus atos. Contudo, o mesmo recusou-se a retornar ao Batalhão.”.
Termo de Diligência datado de 9/11/2017:
“Chegando no local, encontrei o Senhor Deivid Ribeiro Amora, RG 5066360198, SJS/IIRS,
pai do militar ausente. Informei-o sobre de seu filho. Ao perguntar sobre o paradeiro do
militar, este disse que não sabia onde o seu filho se encontrava.”
Termo de Diligência datado de 14/11/2017:
“Chegando ao local, encontrei a Senhora Irasema Beatriz da Silva Rosa, RG 1054534324,
mãe do militar ausente. Informei-a sobre a situação de seu filho. Ao perguntar sobre o
paradeiro do militar, esta disse que não sabia onde o filho se encontrava, Porém, esta realizou
uma ligação para seu filho. Logo após, passou o telefone para este encarregado. Perguntado
se pretendia retornar a OM, logo após lhe informar que no final do dia de hoje incorreria no
crime de deserção, ele respondeu que não retornaria a OM e desligou telefone.”. (Grifos
nossos.)
Ainda, ao consultar a Folha de Alterações/2017 do apelado, constatei que o
referido ex-militar teve um primeiro semestre acima das expectativas, inclusive sendo
elogiado em Boletim Interno por duas vezes.
No entanto, constam dos autos que, a partir do mês de outubro daquele ano,
passou a transgredir disciplinarmente em diversas oportunidades, sendo punido por faltar ao
serviço, por faltar ao expediente e por deixar de cumprir ordens de superior hierárquico, até
se ausentar e consumar a deserção.
Com todas as vênias, é difícil acreditar que os problemas vivenciados pela
família do acusado o impedisse de, a uma, levar essa situação a seus superiores diretos e, a
duas, de ao menos cumprir as ordens recebidas.
Portanto, não havia como eximir o acusado de responder penalmente por sua
conduta delituosa, não se vislumbrando nos autos situação de direito seu ou alheio que
pudesse impossibilitar o compromisso de honrar com o serviço e o dever militares.
Além do mais, se os militares começarem a abandonar o Serviço Militar
Obrigatório, vindo a incorrer nesse odioso e reprovável crime, sob a alegação de que tiverem
problemas na sua vida particular, daqui a pouco as Forças Armadas ficariam numa situação
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muito difícil de falta de contingente, até para cumprir serviços básicos na caserna, o que não
se pode admitir.
Destarte, nunca é demais lembrar que somente “as mulheres e os eclesiásticos”
ficarão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Consequentemente, é de se
concluir que a missão de defender a Pátria e a ordem democrática ficou para todos os
cidadãos do sexo masculino que completarem 18 anos.
Por oportuno, cumpre esclarecer também que o serviço militar obrigatório é tão
importante para este Regime Democrático que, de acordo com o art. 14, § 2º, da CF/88, os
conscritos – que era o caso do réu quando desertou – sequer exercerão o direito de votar, pois
não poderão nem mesmo “alistar-se como eleitores” durante aquele período que estiverem
incorporados as Forças Armadas, conforme está expressamente previsto na própria
Constituição Federal de 1988, no art. 143, nestes termos:
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
......................
§2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
Ou seja, os conscritos (aqueles que cumprem o Serviço Militar Obrigatório) não
poderão votar, porque são inalistáveis perante a Justiça Eleitoral, nem poderão ser votados,
porque são inelegíveis, vide CF/88, no seu art. 14, § 4º, o qual prevê que “São inelegíveis os
inalistáveis”, já que, por óbvio, só se elege quem consegue se alistar na Justiça Eleitoral.
É de se notar, então, a importância que o Legislador Constituinte deu ao Serviço
Militar Obrigatório, não podendo quem a ele se submete, simplesmente, faltar ao quartel, sem
comunicar a ninguém, a seu bel prazer, maculando regras e regulamentos, porque passou a ter
problemas de ordem pessoal ou familiar. Pior ainda no caso dos autos, porque, além de
incorrer no crime de deserção, recusou-se, por várias vezes, a se apresentar à OM, segundo se
observa no relatório das diligências realizadas para capturá-lo, vindo a ser encontrado e preso
pela Administração Militar depois de 5 (cinco) anos.
Ainda, verifiquei a ausência de causa excludente de culpabilidade, ante a
inexistência de situação de perigo atual e certo, contra direito seu ou de sua família, que
poderia exigir-lhe conduta diversa, apta a ensejar a ocorrência do estado de necessidade
previsto no art. 39 do códex castrense.
Não obstante o apelado e seus pais, em sede judicial, tenham informado que,
devido aos óbitos dos irmãos, em 1º/7/2009 (Evento 110, doc. 7, do Processo de Deserção) e
em 18/10/2015 (Evento 82, doc. 5, do Processo de Deserção), o acusado era o único que
podia prestar auxílio a sua família, verifica-se que, em 6/9/2022, o Comandante do 3º BE
Cmb apresentou solução de sindicância onde concluiu, referente ao ano de 2017, “não
caracterizar que o reservista LEONARDO DA ROSA CRUZ, era arrimo de família durante
o período em que prestou Serviço Militar Inicial” (Evento 110, doc. 8, do Processo de
Deserção):
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Assim sendo, analisando a situação e em conformidade com a legislação em vigor, o Sr
LEONARDO DA ROSA CRUZ, reservista, não preenche ainda requisitos necessários para o
seu enquadramento em eventual situação de arrimo de família durante a prestação do serviço
militar obrigatório, pois contraria as condições previstas nos nº 1) e 4) do § 8º e § 9º, c/c nº
6), todos do Art. 105 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do
Serviço Militar).” (Evento 110, doc. 7, fl. 17, do Processo de Deserção)
Ora, se a situação familiar, à época do Serviço Militar, em 2017, ainda estava
abalada, deveria, naquele momento, ter informado para que as medidas cabíveis fossem
tomadas, no entanto não se verifica, nos autos, tal informação. Inclusive, conforme já
mencionado, o ex-militar teve um primeiro semestre exemplar na execução do Serviço
Militar, demonstrando não ser a situação familiar a causa para a deserção.
Ademais, verifiquei, nos autos, que a empresa da genitora iniciou suas
atividades em 23/8/2010, porém o apelado começou a fazer serviços externos (vigia), sem
carteira assinada, somente após sua deserção (2017); o que, a uma, contrapõe os depoimentos
de que era ele essencial para a saúde financeira da empresa e, a duas, contrapõe trecho da
sentença a quo de que fazia serviços de instalações e logística para a empresa:
“De todos os depoimentos, inclusive da testemunha compromissada, infere-se que a presença
de Leonardo da Rosa Cruz junto à empresa de segurança e o apoio afetivo a sua mãe Beatriz
eram imprescidíveis. Era Leonardo quem fazia serviços de instalação de cercas elétricas,
câmeras de segurança, além de cuidar da questão logística da empresa. Além disso, auxiliava
na doença da mãe, que precisava de sua presença por questões emocionais em razão da
profunda depressão que lhe acometia. Registra-se que a mãe sentia-se culpada pela morte do
filho, por tê-lo expulsado de sua casa em razão das drogas.”
Portanto, diferente das alegações feitas em juízo pelo próprio apelante, bem
como pela testemunha compromissada e pelos informantes, de que a presença do apelado era
imprescindível, pois auxiliava na empresa e no apoio emocional à genitora, verifiquei, nos
autos, que existiam outros familiares e pessoas próximas que poderiam prestar apoio até a
conclusão do Serviço Militar do apelado, como, por exemplo, seu irmão BRUNO ROSA
CRUZ e sua companheira Sra KELLEN DA SILVA MARTINS.
Pelo contrário, o que observei nos autos, diferentemente do que alegado nos
depoimentos dos informantes e da testemunha juramentada, em relação à situação financeira
da empresa da genitora, é que a empresa passava por uma situação muito favorável
economicamente, inclusive dispondo de matriz e filial. Quando foi solicitado pelo parquet os
registros financeiros referentes ao ano de 2017, esses não foram acostados aos autos, e, sim,
os de 2022, em que se verifica um faturamento de R$ 459.864,87 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Evento 110, doc. 3,
fl. 11, do Processo de Deserção).
Ainda, não ficou comprovada, nos autos, a necessidade de apoio emocional da
genitora, uma vez que o atestado médico existente, referente ao seu alegado quadro de
depressão, é datado de 13/8/2019, quase 2 (dois) anos após a deserção do filho, bem como o
receituário médico de medicação controlada apresentado é datado de 5/1/2023, mais de 5
(cinco) anos após a deserção. Portanto, não ficou comprovado o quadro de saúde da genitora
à época do crime.
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a devida vênia, as alegações apresentadas pelo apelado estão desprovidas
de provas, nesse sentido é o entendimento deste Eg. Superior Tribunal Militar,
consubstanciado no enunciado nº 3 de sua Súmula, in verbis:
“Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas”.
E, em recentes julgados dessa Corte:
(...) “2. O estado de necessidade deve ser comprovado por provas idôneas e contundentes de
modo que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras alegações ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas não constituem excludentes. (Apelação nº 7000254-
94.2019.7.00.0000. Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
13/08/2019.) (Grifo nosso.)
Assim, não há como afastar a culpabilidade do agente, que ficou na situação de
desertor com base em alegações de possíveis excessos no labutar da caserna, haja vista que
não provaram, nem evidenciaram, a situação de perigo atual contemporâneo à deserção apta a
demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa como excludente de culpabilidade.
Em outras palavras, não se observou na espécie os instrumentos probatórios
hábeis a aplicar a excludente de culpabilidade, tendo em vista a discrepância entre os
depoimentos das testemunhas e os fatos alegados pelo desertor.
Sobre o assunto, já decidiu o STM:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. Comete o crime de
deserção o militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias, conforme art. 187, caput, do CPM. A simples
alegação de ordem pessoal, desacompanhada de provas, é incapaz de afastar a condenação
no crime de Deserção. Incidência da Súmula n° 3 desta Corte. Recurso conhecido e provido
parcialmente. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 0000232-54.2012.7.01.0201/RJ. Relator
Min Artur Vidigal De Oliveira. Data da Publicação: 16/10/2014.)
Ademais, é pacífico nessa Corte Superior o entendimento de que situações
familiares ou particulares, desacompanhadas de provas, não podem ser aceitas como
excludentes de culpabilidade, eis que o estado de necessidade previsto no art. 39 do CPM
deve ser provado, e o ônus de comprovar incumbe à defesa que o suscita.
Portanto, existem elementos suficientes para demonstrar, com segurança, a
autoria, a materialidade e a ausência de excludente de culpabilidade, não havendo que se
cogitar o princípio do in dubio pro reo.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e
produz grave risco de quebra da operacionalidade da Força, em evidente oposição aos
valores mais caros cultuados na vida militar. Por isso, a conduta do desertor deve ser
punida com rigor.
Casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares foram tratados
de forma mais severa pelas normas penais militares. O desdobramento lógico da citada
vedação é que a intenção do legislador foi a de punir com mais dureza os delitos que
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afrontem a hierarquia e disciplina das Forças Armadas.
Concluindo, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, ausente
qualquer excludente de culpabilidade e estando presente a existência de crime militar, era o
bastante para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o ex-Sd EB LEONARDO DA
ROSA CRUZ como incurso no art. 187 do CPM.
O art. 187 do CPM fixa para o delito de deserção a pena de detenção de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos.
Na primeira fase, utilizando-se o critério trifásico e observando o art. 69 do
Código Penal Militar, vi que não havia qualquer circunstância judicial desabonadora em
condições de ensejar o aumento da pena-base, fixei a reprimenda penal no patamar mínimo
de 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não havia atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Passando-se à terceira fase, também não havia causas de aumento ou
diminuição de pena, tornado definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, concedi o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições do
art. 626 do CPPM, e designei o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedia o direito de recorrer em
liberdade e fixava o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena.
No entanto, sob a perspectiva temporal, tornava-se necessário declarar a
prescrição da pretensão punitiva retroativa, pelo transcurso de mais de 1 (um) ano entre a
data de recebimento da Denúncia, em 28/12/2022, e os dias de hoje, levando-se em
consideração a condenação do réu em 6 (seis) meses de detenção, a menoridade dele à época
do delito e a sentença absolutória a quo, que não interrompeu o marco prescricional.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Ministerial,
para, reformando a Sentença a quo, condenar o ex-Sd EB LEONARDO DA ROSA CRUZ,
como incurso no art. 187, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições do art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a", conceder o direito de recorrer em liberdade e fixar o regime prisional
aberto, conforme o art. 33, § 2º, "c", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 (Lei de
Execução Penal). Declarava, ainda, a extinção da punibilidade, consubstanciada na prescrição
da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 123, inciso IV; c/c o art. 125, inciso VI, §§ 1º
e 5º, e, com o art. 129, tudo do CPM. Por fim, designava o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365091v2 e do código CRC ce373e93.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/10/2024, às 20:46:9
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365091 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-84.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO DA ROSA CRUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento virtual, realizada entre os dias 16 a 19 de setembro de
2024, divergi do Voto proferido pela eminente Ministra-Revisora, a qual foi seguida pela
maioria desta Corte. Na oportunidade, votei pelo conhecimento e desprovimento da Apelação
criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), com base nos fundamentos que
passo a expor.
Como dito, trata-se de Apelação interposta pelo MPM com vistas a reformar a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ) da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (3ª CJM) que, por unanimidade, absolveu o
Apelado da imputação referente ao crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar (CPM)
- deserção, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em suas razões recursais, pugna o Apelante pela modificação do fundamento da
absolvição: do art. 439, alínea “e”, do CPPM, que versa sobre a ausência de provas
suficientes para a condenação, o qual consagra o princípio do in dubio pro reo, para o art.
439, alínea “d”, do CPPM, que trata da presença de causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade.
Assim, da análise das provas carreadas aos autos, considera o Parquet Castrense
que restou provado que o Apelado agiu sob estado de necessidade exculpante, na medida em
que “sacrificou o serviço militar obrigatório para resguardar ao bem-estar da mãe e a
situação financeira familiar contra perigo que não causou, qual seja, a situação depressiva
da genitora causada pela perda do filho para o mundo das drogas nos anos anteriores”.
Nesse contexto, o Relator e a Revisora da presente demanda, o Exmo. Ministro
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi e Exma. Maria Elisabeth Guimarães Rocha, manifestaram-
se, respectivamente, pelo conhecimento e desprovimento do Apelo para reformar a Sentença
e condenar o Apelado pelo crime do art. 187 do CPM; e pelo conhecimento e provimento do
Apelo para modificar o fundamento da decisão absolutória, do art. 439, alínea “e” do CPPM
para o art. 439, alínea “d” do CPPM.
O Ilustre Relator considerou que o Tribunal pode proferir Decisão condenatória
mesmo nos casos em que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, conforme
determina o art. 385 do Código de Processo Penal (CPP).
A Ministra Revisora, por seu turno, considerou, com base no conjunto
probatório, que o Apelado agiu sob estado de necessidade exculpante e, portanto, deve ser
este o fundamento utilizado para a sua absolvição e não outro pautado na dúvida acerca de
sua inocência.
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365155 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o breve relatório.
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexistem
causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o
Recorrente é parte legítima e há interesse recursal. Logo, presentes os pressupostos objetivos
e subjetivos, deve ser conhecido a espécie recursal.
De início, no que se refere ao interesse recursal do Órgão Ministerial, cabe
registrar, conforme lição de Cícero Coimbra:
“A regra da sucumbência, no entanto, é excepcionada ou relativizada em favor do Ministério
Público, que poderá impetrar recurso a favor do acusado, situação em que, naturalmente, não
estará na condição vulgarmente considerada de parte acusadora, oposta à defesa”. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. 3ª Edição. São Paulo:
Saraiva, 2018, p. 966).
Dessa forma, persiste o interesse recursal do Parquet na hipótese em que busca
a adoção de uma penalidade mais favorável à Parte contrária. Ademais, o aludido autor
destaca que somente haverá o não conhecimento do Recurso do MP em uma única hipótese:
se o pedido apresentado for idêntico ao pleito contido no Recurso da Defesa. No caso,
vislumbra-se a interposição do Recurso ministerial, apenas.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de admissibilidade,
cumpre efetuar detida análise do mérito.
Inicialmente, trago à baila a redação do art. 385 do CPP (Código de Processo
penal), in verbis:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que
o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada.
Sobre o mencionado artigo, cabe registrar que, nos termos da lei processual
penal, em razão do princípio da ação penal de iniciativa pública, ainda que o promotor de
justiça tenha sugerido a absolvição nas alegações finais, o juiz poderá proferir sentença
condenatória. É o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores a respeito da questão. A
Propósito:
O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória,
embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada
constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação
elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso
concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são
insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. (STF. 1ª Turma. Ap 976/PE,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020.)
É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo 385
do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em
ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o
Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado. (Superior Tribunal Militar.
Agravo Interno 0000015-60.2016.7.11.0211. Relator(a): Ministro(a) José Coelho Ferreira.
Data de Julgamento: 7.6.v2018, Data de Publicação: 20.6.2018)
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365155 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento persistiu mesmo com a introdução do art. 3º-A no CPP pelo
Pacote Anticrime:
O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi
tacitamente derrogado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, responsável por introduzir o art.
3º-A no Código de Processo Penal. (STJ. 6ª Turma. REsp 2.022.413-PA, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14.2.2023, Info 765).
Ademais, é preciso chamar a atenção quanto à localização topográfica do artigo
mencionado. Verifica-se que o art. 385 do CPP encontra-se contido no “Título IX - Da
Sentença”. Assim, conclui-se que sua aplicação se encontra restrita às decisões de primeira
instância.
Contudo, com as devidas vênias, entendo que a aplicação do art. 385 do CPP
encontra-se adstrita à primeira instância, na medida em que reformar, em nível recursal, uma
decisão absolutória, na ausência de Apelo pugnando pela condenação, permitiria a existência
de um Acórdão em contrariedade ao princípio non reformatio in pejus.
Outrossim, entendo que as provas contidas nos autos não são suficientes para
demonstrar a ocorrência de excludente de culpabilidade. Como é consabido, recai sobre a
Defesa o ônus de fazer provas das alegações capazes de impedir, modificar ou extinguir as
teses provadas pela Acusação.
Nesse sentido, a Súmula 3 desta Corte Castrense prevê que, para a absolvição
do agente pelo reconhecimento do estado de necessidade, é necessária a comprovação da
situação de ordem particular que motivou a deserção. In verbis:
“SÚMULA Nº 3 - (Republicada no DJ 1 Nº 77, de 24/04/95) ‘Não constituem excludentes de
culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhadas de provas.”
Vale ressaltar que a validade e a razoabilidade do enunciado são induvidosas,
visto que a prova dos fatos incumbe a quem alega. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de
Lima esclarece que "à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às
excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da
punibilidade" (In Manual de Processo Penal, 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 597).
Assim, de forma alguma, restou autorizado reconhecer nos autos o estado de
necessidade, uma vez que ausente o arcabouço de prova da assertiva firmada. A este respeito,
importante relembrar que meras alegações destituídas do respectivo lastro não têm condão
probatório.
Não obstante, como dito alhures, por reconhecer que se está diante de recurso
do Ministério Público Militar que não tem pretensão de agravar de qualquer forma a situação
do Acusado, o princípio da proibição da reformatio in pejus limita a atuação dessa Corte.
Diante do exposto, votei por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso interposto pelo Parquet das Armas, para manter inalterada a Sentença pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 7 de outubro de 2024.
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365155 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365155v24 e do código CRC 63b76870.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 7/10/2024, às 21:11:19
7000114-84.2024.7.00.0000
40001365155 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR